Tribunal: TJSP
Processo: 2161371-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Cumprimento de sentença. Satisfação da obrigação não verificada. Descabimento da pronta conversão em indenização por perdas e danos, já que não comprovada a impossibilidade de satisfação da tutela específica. Artigo 499 do CPC. Descabimento, ainda, do afastamento ou redução da multa cominatória cujo valor se mostra razoável e veio acompanhado de limitação adequada. Decisão confirmada. Recurso

Ementa:
Cumprimento de sentença. Satisfação da obrigação não verificada. Descabimento da pronta conversão em indenização por perdas e danos, já que não comprovada a impossibilidade de satisfação da tutela específica. Artigo 499 do CPC. Descabimento, ainda, do afastamento ou redução da multa cominatória cujo valor se mostra razoável e veio acompanhado de limitação adequada. Decisão confirmada. Recurso improvido.